Tribunal: TJPA
Processo: 0808313-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808313-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NELSON SCHUTZE FILHO

AGRAVADO: SEFA CERAT TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO N° 0808313-86.2019.8.14.0000

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: NELSON SCHUTZE FILHO

ADVOGADO: ALDO JOSÉ PEREIRA- OAB/TO Nº. 331

PROCURADOR:PABLO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADOS: ESTADO DO PARÁ E SEFA CERAT TUCURUI

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA AO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o agravante é pecuarista, com propriedades rurais localizadas nos Estados do Pará e Tocantins, sendo iminente a necessidade de transportar bezerros e bezerras entre esses Estados, tendo em vista a necessidade de melhor aproveitamento da capacidade produtiva das propriedades. No entanto, de acordo com o impetrante, o agente fazendário - Coordenador Fiscal da CERAT de Tucuruí, exigiu deste o recolhimento do ICMS sobre a Nota Fiscal do gado a ser transferido de propriedade.

Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF/88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercância, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o ICMS referente às transferências dos semoventes entre as Fazendas. Nesse sentido, faz-se necessário verificar a titularidade das Fazendas envolvidas.

De acordo com os documentos de id n°’s 2312826 - Págs. 2 e 7; 2312827 - Pág. 3, a Fazenda Cajazeira, localizada no Pará é de propriedade do sr. Nelson Schutze Filho e possui como atividade a criação de bovinos para corte e criação de bovino para leite. Por sua vez, a Fazenda Taquaral, localizada em Tocantins, também é de propriedade do sr. Nelson Schutze Filho ( id n° 2312828 - Pág. 9; 2312829 - Pág. 1) e também exerce a atividade de “criação de bovinos para corte”.

No entanto, apesar de ser um Mandado de Segurança preventivo, que pela própria lógica do
writ
, não necessita da existência efetiva da Tributação ou de Notas Fiscais, entendo que deve ser ao menos comprovado a ameaça da tributação nos moldes declinados na petição mandamental. No caso, o agravante se limitou a comprovar a apenas a titularidade das propriedades, sem se preocupar com o ponto fulcral da discussão, qual seja, o risco de incidência do ICMS sobre a circulação do gado entre suas propriedades.

Situação diversa seria se houvesse comprovação de que o agravante já foi autuado em situações anteriores que sejam parecidas com esta, ou se ao menos tivesse juntado a declaração do Coordenador Fiscal da CERAT, de que a expedição de NF somente se dá através de recolhimento do ICMS, o que no caso em tela, não passou de mera alegação do impetrante.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por NELSON SCHUTZE FILHO, em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, processo nº 0009298-02.2019.8.14.0061, oriunda do Juízo da 1° Vara da Comarca de Tucuruí, através da qual indeferiu a liminar pleiteada.

Historiando os fatos, o
writ
supramencionado foi impetrado por NELSON SCHUTZE FILHO, na qual narrou que é pecuarista, tendo propriedades rurais localizadas nos Estado do Pará (Fazenda Cajazeiras) e Tocantins (Fazenda Taquaral). Afirmou que desenvolve as suas atividades de manutenção de matrizes bovinas, cria e recria, havendo a iminente necessidade do impetrante transportar os bovinos do Estado do Pará para o de Tocantins, em razão da escassez de chuva.

Ao buscar informações sobre a emissão de Nota Fiscal para o transporte de gado entre suas propriedades, foi informado pelo Coordenador Fiscal da CERAT, de que a expedição de NF somente se dá através de recolhimento do ICMS, o que contraria o posicionamento dos tribunais superiores, tendo em vista se tratar de transferência entre estabelecimentos do mesmo proprietário, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança preventivo, com o intuito que as autoridade coatoras se abstenham de exigir o ICMS.

Em decisão liminar, o juízo
a quo
indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“Muito embora a existência da Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça, a qual traz em seu enunciado que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”, há dúvidas acerca da existência de mero deslocamento ou efetiva circulação de mercadoria com a imediata finalidade de mercancia, razão pela qual entendo não caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos para o deferimento do pedido liminar. Pelo exposto, com fulcro nas disposições do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, e considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, INDEFIRO, neste momento, a medida liminar pleiteada. Intime-se.”

Inconformado, NELSON SCHUTZE FILHO interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz deslocar mercadorias (gado) de um estabelecimento para outro sem a necessidade do recolhimento do imposto ICMS, é um direito que lhe persegue.

Defendeu que a exigência do pagamento de tributo, sabidamente ilegal para a transferência de mercadorias (gado) entre propriedades do mesmo titular, a atividade pecuária desenvolvida pelo Agravante poderá sofrer prejuízos e estará comprometida em face de uma oneração indevida, oriunda de ilegal exigência tributária.

Apontou que já é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores (STF e STJ), no sentido de que não há a incidência do ICMS, nos casos de transferência "física" de bens entre estabelecimentos do mesmo proprietário.

Requereu a concessão da liminar, objetivando coibir a autoridade coatora de exigir a ilegal cobrança de ICMS no trânsito de animais entre seus imóveis rurais, restando inegável o risco de lesão irreparável ao seu direito, e no mérito conhecimento e provimento do recurso.

A medida liminar foi deferida, conforme consta no id n° 2445680.

O Estado do Pará apresentou agravo interno (id n° 2807275), bem como as contrarrazões (id n° 2807300).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso- id n° 2871864

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de id n° 2807275.

MÉRITO.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem. Cumpre observar que o ICMS- Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços encontra previsão no art. 155, inciso II da Constituição Federal. O mencionado tributo é de competência estadual e distrital, e tem como base nuclear do fato gerador, a circulação de mercadoria ou prestação de serviços interestadual ou intermunicipal de transporte e de comunicação, ainda que iniciados no exterior.

Conforme consta na inicial, o agravante é pecuarista, com propriedades rurais localizadas nos Estados do Pará e Tocantins, sendo iminente a necessidade de transportar bezerros e bezerras entre esses Estados, tendo em vista a necessidade de melhor aproveitamento da capacidade produtiva das propriedades. No entanto, de acordo com o impetrante, o agente fazendário - Coordenador Fiscal da CERAT de Tucuruí, exigiu deste o recolhimento do ICMS sobre a Nota Fiscal do gado a ser transferido de propriedade.

Assim, diante dos fatos, a atividade mencionada poderia se enquadrar na hipótese de circulação de mercadoria, entretanto, o respeitado doutrinador Eduardo Sabbag, conceitua “circulação” da seguinte maneira:

“O fato gerador, conforme descrito na Carta Magna, é referente a operações de “circulação de mercadorias”, ou seja, quaisquer atos ou negócios, independentemente de sua natureza jurídica, que impliquem o trajeto da mercadoria desde sua produção até o consumo.

Define-se
circulação
como a mudança de titularidade jurídica do bem. A movimentação física do bem não se traduz em circulação, propriamente dita
. Cite-se, como exemplo, a saída de bens para mostruário. Nessa hipótese, não incide o ICMS, pois não houve mudança de titularidade.”

Ou seja, para que se enquadre no conceito de “circulação”, não basta a movimentação física do bem, de modo que é imprescindível a mudança de titularidade jurídica deste.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259 do STJ, pacificou o entendimento de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ,
in verbis:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Além disso, o Exmo. Ministro relator especificou no inteiro teor do voto que a circulação de mercadorias versada no art. 155, II da CF/88 se refere à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade, de modo que implica na transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria.

A seguir, transcrevo a ementa do paradigmático julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008).

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"
4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais
." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

A seguir, transcrevo o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ.
1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado;
3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade";
5- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03105957-08, 194.497, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-21)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO DE GADO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E CONSEQUENTE FATO GERADOR DO TRIBUTO. CIRCULAÇÃO APENAS FÍSICA DA MERCADORIA E NÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇAO ECONÔMICA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Em razão de deslocamento de gado entre fazendas localizadas no Estado do Pará e fazendas localizadas no Estado do Tocantins, o autor alega estar sendo ameaçada e comprometida sua atividade em virtude de suposta exigência tributária ilegal praticada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. 2 - O ICMS é um tributo que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. Podemos inferir que o principal fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria, mesmo que inicie-se no exterior. Entende-se por ?circulação da mercadoria? quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a mudança da propriedade das mercadorias, dentro da circulação que as leva da fonte até o consumidor. 3 - Não há incidência de ICMS nesta hipótese, pois não se está diante de uma operação de circulação jurídica ou econômica, uma vez que não há compra e venda, ou algum negócio jurídico assemelhado, que dê amparo à incidência do referido imposto. Está havendo apenas mero deslocamento físico de mercadorias, por mais que seja em estabelecimentos de proprietários diferentes, vez que não está havendo transferência econômica dos semoventes. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(2018.00628471-35, 185.818, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-21)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO TRIBUTÁRIO -
ICMS - TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE DO CRIADOR ? NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS -
OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA ? AMEAÇA DE COBRANÇA DO TRIBUTO ? NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O transporte de gado com a finalidade de engorda, entre estabelecimentos da mesma propriedade, ainda que localizados em Estados distintos, não configura operação mercantil, razão pela qual, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a incidência de ICMS.
2. Se a parte impetrante, porém, não se desincumbe de provar a ameaça a esse direito líquido e certo, de forma efetiva, com atos concretos da autoridade apontada coatora, a segurança pretendida deve lhe ser denegada, porquanto mostra-se insuficiente o mero receio de que o ato alegado será executado. 3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação provatória.

(2017.00994891-28, 171.739, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-16)

Em virtude dessas considerações, passo a analisar se estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, capaz de autorizar a concessão da tutela recursal.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

No caso, trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, o qual tem como objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante o ICMS referente às transferências dos semoventes entre as Fazendas. Nesse sentido, faz-se necessário verificar a titularidade das Fazendas envolvidas.

Pois bem. De acordo com os documentos de id n°’s 2312826 - Págs. 2 e 7; 2312827 - Pág. 3, a Fazenda Cajazeira, localizada no Pará é de propriedade do sr. Nelson Schutze Filho e possui como atividade a criação de bovinos para corte e criação de bovino para leite. Por sua vez, a Fazenda Taquaral, localizada em Tocantins, também é de propriedade do sr. Nelson Schutze Filho ( id n° 2312828 - Pág. 9; 2312829 - Pág. 1) e também exerce a atividade de “criação de bovinos para corte”.

No entanto, apesar de ser um Mandado de Segurança preventivo, que pela própria lógica do
writ
, não necessita da existência efetiva da Tributação ou de Notas Fiscais, entendo que deve ser ao menos comprovado a ameaça da tributação nos moldes declinados na petição mandamental. No caso, o agravante se limitou a comprovar a apenas a titularidade das propriedades, sem se preocupar com o ponto fulcral da discussão, qual seja, o risco de incidência do ICMS sobre a circulação do gado entre suas propriedades.

Situação diversa seria se houvesse comprovação de que o agravante já foi autuado em situações anteriores que sejam parecidas com esta, ou se ao menos tivesse juntado a declaração do Coordenador Fiscal da CERAT, de que a expedição de NF somente se dá através de recolhimento do ICMS, o que no caso em tela, não passou de mera alegação do impetrante.

Para corroborar o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO TRIBUTÁRIO -
ICMS - TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE DO CRIADOR ? NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA ? AMEAÇA DE COBRANÇA DO TRIBUTO ? NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O transporte de gado com a finalidade de engorda, entre estabelecimentos da mesma propriedade, ainda que localizados em Estados distintos, não configura operação mercantil, razão pela qual, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, incabível a incidência de ICMS
. 2. Se a parte impetrante, porém, não se desincumbe de provar a ameaça a esse direito líquido e certo, de forma efetiva, com atos concretos da autoridade apontada coatora, a segurança pretendida deve lhe ser denegada, porquanto mostra-se insuficiente o mero receio de que o ato alegado será executado. 3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, dado que impossível a dilação probatória.

(2017.00994891-28, 171.739, Rel. ROBERTO GONCALVES
DE MOURA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-16)

Portanto, neste momento processual, inexiste razão ao agravante, de modo que revogo a tutela recursal deferida anteriormente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar em todos os seus termos.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021